Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, com alegação de omissão e contradição. A embargante sustenta que não foi intimada para contrarrazoar o acórdão e aponta contradição quanto à destinação de valores envolvidos no pagamento do gabião e na compensação de valores, afirmando, ainda, que foi condenada a pagar duas vezes pela mesma construção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no julgado quanto à ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração anteriores; e (ii) determinar se o acórdão incorreu em contradição ao interpretar as obrigações contratuais referentes ao pagamento do gabião e à compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da causa.
4. No tocante à alegada omissão, verifica-se que a embargante foi devidamente intimada para contrarrazoar os embargos de declaração opostos, conforme despacho e certidão nos autos, inexistindo o vício apontado.
5. Quanto à suposta contradição, os fundamentos apresentados revelam inconformismo da embargante com o julgamento, sem caracterizar desarmonia interna entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que torna incabível o provimento dos embargos.
6. A contradição passível de correção por embargos de declaração deve ser intrínseca à decisão embargada e não pode consistir em divergência entre o entendimento do julgador e a interpretação da parte sobre os fatos ou normas aplicáveis.
7. O julgado enfrentou adequadamente as questões postas nos autos, restando ausentes os vícios que autorizam a intervenção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A intimação para contrarrazões nos autos restou comprovada nos autos, o que afasta a alegação de omissão.
3. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, sem configurar reanálise do mérito ou revisão dos fundamentos adotados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013.
TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03/05/2023.
TJDFT, Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023.